Tribunal: TJSP
Processo: 1501463-80.2019.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em
Sentido Estrito no 1501463-80.2019.8.26.0536, da Comarca de
Cubatão, em que é recorrente RUHAN MATHEUS CIBULKA COSTA,
é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501463-80.2019.8.26.0536 - CUBATÃO - 2
Voto No 25501
Recurso Em Sentido Estrito No 1501463-80.2019.8.26.0536
Comarca: Cubatão
Recorrente: RUHAN MATHEUS CIBULKA COSTA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Ribeiro Farias
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de
materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi
–
Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art.
5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência
de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta
teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não
sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas
provas ou na análise de elementos de cognição que
tenham sido juntados aos autos.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por RUHAN MATHEUS CIBULKA COSTA contra a r. decisão de
pronúncia prolatada pela MMa. Juíza Fernanda Regina Balbi
Lombardi,
nos
autos
do
processo-crime
n.
1501463-80-2019.8.26.0536, em curso perante a 3a Vara da Comarca
de Cubatão, na qual o ora recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, art. 311,
caput, art. 329, caput e § 2o, art. 129, § 12 e art. 121, § 2o, V e VII, c.c.
o art, 14, II (por duas vezes), c.c. o art. 29, caput, na forma do art. 69,
caput, todos do CP.
O recorrente, preliminarmente, alega a nulidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501463-80.2019.8.26.0536 - CUBATÃO - 3
decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, pretende
obter a impronúncia por insuficiência e fragilidade de provas ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para crime não
doloso contra a vida.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r.
decisão impugnada foi mantida (fls. 820), tendo a D. Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado pelo seu desprovimento.
É o relatório.
A preliminar deve ser, desde logo, afastada.
Importante deixar registrado que não se cogita de
nulidade da r. decisão atacada por excesso de linguagem, uma vez
que a nobre magistrada não extrapolou quando fundamentou seu
convencimento, o que se afere mediante uma simples leitura da
pronúncia.
A sentença ora combatida, com efeito, ateve-se à
necessária análise dos elementos probatórios colhidos ao longo da
instrução processual, a fim serem expostas as razões de
convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria.
Nesta, ademais, o Magistrado é obrigado a
examinar o mérito da ação penal; ou seja, a matéria de fato, para
admitir ou não a acusação. A procedência desta ou não é que
ficará a cargo do Tribunal do Júri.
Deve ser salientado, contudo, que indicar a
provável presença de intenção de matar é indispensável à decisão de
pronúncia;
caso
contrário,
estar-se-ia
diante
de
decisão
desclassificatória. Não se trata de afirmar incontroversamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501463-80.2019.8.26.0536 - CUBATÃO - 4
existência de animus necandi, mas sim de indicar a sua provável
existência, a fim de justificar a pronúncia para julgamento do acusado
pelo Tribunal do Júri.
A decisão de pronúncia mostra-se, portanto,
corretamente fundamentada, com o intuito de avaliar com propriedade
o conjunto probatório colhido para, assim, resolver o desfecho correto
a ser dado ao presente procedimento, neste momento processual.
Não houve, portanto, qualquer excesso de
linguagem ou invasão indevida ao mérito da demanda. Conforme
muito bem ponderado em sede de contraminuta recursal, às fls.
814/815.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Impende
primeiramente
consignar
que
as
alterações promovidas pela Lei n. 11.689/08 mantiveram o Recurso
em Sentido Estrito como sendo a medida cabível para reavaliar
decisões de pronúncia.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, é
forçoso, todavia, reconhecer, a despeito das ponderações da i.
Defesa, ter sido a pronúncia do acusado bem decretada.
Preceitua, com efeito, o art. 413 do CPP, bastar à
pronúncia a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas,
não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas
ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados
aos autos.
Segundo a denúncia, Policiais Militares realizavam
operação de bloqueio na saída do túnel da Praça dos Andradas, na
cidade de Santos, instante em que avistaram a motocicleta, conduzida
pelo ora recorrente, tendo como garupa Diego Ribeiro de Farias (já
falecido fls. 115), e lhe deram ordem de parada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501463-80.2019.8.26.0536 - CUBATÃO - 5
Naquele momento, opondo-se à execução de ato
legal, o réu, em conluio com o indivíduo já falecido, teria acelerado e
furado o bloqueio, jogando a motocicleta que conduzia na direção do
policial/vítima Marcelo que ao ser atingido, caiu ao solo e feriu o seu
joelho.
O ora recorrente e seu comparsa teriam, então, se
evadido do local em direção à Rodovia Anchieta, sentido Cubatão,
dando início a uma perseguição. Naquela ocasião, os policiais teriam
conseguido emparelhar a viatura junto à motocicleta, momento em
que o “garupa” teria sacado uma arma de fogo e efetuado, com
intenção homicida, disparos na direção dos policiais, no exercício da
função, com o fim de assegurar a impunidade dos crimes
anteriormente descritos.
Naquele instante, o policial Marcelo teria revidado
a injusta agressão, tendo o réu perdido o controle da motocicleta,
caído ao solo e se evadido, juntamente, com o “garupa”, para o
interior de um matagal.
Na
sequência,
os
agentes
da
lei
teriam
desembarcado da viatura policial e passado a persegui-los, tendo os
indivíduos tomado direções distintas. Durante a perseguição ao réu,
este, com o fim, novamente, de assegurar a impunidade dos crimes
anteriormente descritos, teria efetuado, com intenção homicida,
disparos na direção dos policiais Marcelo e Thiago.
O policial Marcelo, no exercício da função, teria
revidado a injusta agressão, atingindo o réu. Em seguida, os policiais,
teriam logrado êxito em localizar, ao lado do acusado, um revólver,
calibre 38, com numeração suprimida, municiado com dois cartuchos
deflagrados.
Realizada perseguição ao “garupa”, este, também,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501463-80.2019.8.26.0536 - CUBATÃO - 6
com a mesma intenção do réu, teria efetuado disparos na direção dos
policiais Victor Hugo e Jefferson, os quais revidaram a injusta
agressão, tendo Diego caído na pista. Ao se aproximarem, os policiais
teriam encontrado, ao lado dele, um revólver calibre 38, com
numeração suprimida, municiado com três cartuchos íntegros e três
deflagrados.
Posteriormente, ao verificarem a motocicleta
utilizada pelos acusados, os policiais teriam constatado que o
emplacamento se encontrava adulterado, com fitas isolantes, sendo
que o original era FBJ-3961 e não EBU-8981.
Por fim, o réu e Diego teriam sido socorridos e
encaminhados ao Pronto Socorro Central de Cubatão. Contudo, Diego
acabou falecendo em decorrência dos ferimentos.
Uma vez estando convencido o Juízo da
existência dos crimes (autos de exibição e apreensão de fls. 20/22,
laudo pericial do local dos fatos de fls. 140/151, laudo necroscópico de
fls. 457/460, laudos de exame de corpo de delito de fls. 153/154,
192/193, 194/196, laudos periciais das armas e munição de fls.
118/139 e 155/176 e laudo de reprodução simulada dos fatos de fls.
523/532 e 571/646) e, em se fazendo presentes, ainda, indícios
suficientes apontando Ruhan como sendo um dos autores dos fatos
(depoimentos de fls. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 516, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 652, 653, e arquivos digitais), era mesmo de rigor a
pronúncia. Outro não é o entendimento de Mirabete:
A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a
admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de
suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a
condenação. Daí a incompatibilidade do provérbio in dubio
pro reo com ela. É a favor da sociedade que nela se
resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501463-80.2019.8.26.0536 - CUBATÃO - 7
Há inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro
societate. Por isso, não há necessidade, absolutamente, de
convencimento exigido para a condenação, como a de
confissão do acusado, depoimentos de testemunhas
presenciais etc.1
Diante do quadro probatório apresentado, não se
cogita, portanto, de impronúncia ou desclassificação da imputação
para crime de competência diversa daquela do Tribunal do Júri, com
relação ao ora pronunciado, uma vez que análise mais apurada da
tese de insuficiência probatória deve invariavelmente caber, à luz dos
argumentos trazidos pelas partes, ao juiz natural da causa.
O Tribunal do Júri é o juízo certo e competente
para apreciar e julgar os crimes dolosos, consumados ou tentados,
perpetrados contra a vida humana, consoante prevê o art. 74, §1o, do
CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88,
cabendo àquela instituição a palavra final sobre as consequências e a
responsabilização da ora recorrente.
Correto, por fim, o entendimento no sentido de
deverem ser reconhecidas as qualificadoras previstas no art. 121, §
2o, V (para assegurar a impunidade) e VII (contra autoridade no
exercício da função), e no art. 129, § 12 (contra autoridade no
exercício da função), todos do CP, como bem procedeu o Juízo de
Primeiro Grau às fls. 781, uma vez que existem, no conjunto
probatório dos autos, elementos de convicção indicativos de que o
acusado ao furar o bloqueio policial na condução de uma motocicleta
com placa adulterada, empreendeu fuga e efetuou disparos de arma
de fogo, calibre 38, com numeração raspada, contra a guarnição da
Polícia Militar no exercício de sua função, provocando lesões
corporais nos policiais.
1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 18. Ed., 2007, p. 499.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501463-80.2019.8.26.0536 - CUBATÃO - 8
Deve-se destacar que a exclusão de eventuais
qualificadoras na fase de pronúncia será admissível apenas e tão
somente na hipótese de ter restado demonstrado sua improcedência
manifesta nos autos, uma vez que se cuida de mero juízo de
admissibilidade, no qual incide o princípio do in dubio pro societate.
A Doutrina é, inclusive, pacífica nesse sentido:
Qualificadora presente na classificação da petição inicial,
denúncia ou queixa, e por isso confrontada, em constante
exame de adaptação ou inadaptação, com as provas pelo
desenrolar da primeira fase procedimental, é somente
afastável pela decisão de pronúncia e em consequência
impedida de ser levada à apreciação dos jurados, quando
tenha a instrução demonstrado, com segurança, a carência
de suporte.2
Ante o exposto, reportando-se aos fundamentos
acima indicados, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao
recurso.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
2 PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento -
Questionários. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 81.